Tribunal: TJSP
Processo: 2263921-51.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei no 13, de 14 de outubro de 2019, do Município de Osvaldo Cruz, que "estabelece a composição da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Osvaldo Cruz e dá outras providências".
Alegação do Chefe do Executivo de ofensa ao princípio da separação de poderes e de falta de indicação da fonte de custeio em projeto de lei que implica

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei no 13, de 14 de outubro de 2019, do Município de Osvaldo Cruz, que "estabelece a composição da Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Osvaldo Cruz e dá outras providências".
Alegação do Chefe do Executivo de ofensa ao princípio da separação de poderes e de falta de indicação da fonte de custeio em projeto de lei que implica criação ou aumento de despesa pública.
Descabimento.
Lei contestada versa sobre reestruturação administrativa da Edilidade. Matéria de competência privativa do Poder Legislativo. Inteligência dos art. 19, "caput", e art. 20, III, da CE. Inexistência de vilipêndio ao princípio da separação dos poderes.
Ausência de indicação específica da fonte de custeio é insuscetível de macular o art. 25 da Constituição Estadual. Possibilidade apenas da norma se tornar inexequível no exercício de sua promulgação.
Arguição em razão do disposto em outra norma local ou por conta do impacto financeiro. Argumentação genérica. Inocorrente parâmetro para o controle concentrado de constitucionalidade. Necessidade de suscitação em face da Constituição Estadual. Inteligência do art. 125, § 2o, da CF e art. 74, XI, da CE.
Ação improcedente.